Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO DO ALIENANTE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de compra e venda de veículo em virtude de inadimplemento pelo alienante.
2. Diante da desconstituição do negócio de compra e venda o retorno das partes ao estado anterior à negociação é consequência lógica.
3. Por isso, o vendedor deve restituir todo o valor pago pelo adquirente com o acréscimo de juros e atualização monetária.
4. Apelação conhecida e desprovida.